Tribunal: STF
Processo: RE 489207
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Benefício previdenciário: recálculo da renda
   mensal inicial. CF, art. 202, caput: eficácia.
Ao decidir pela
   constitucionalidade do par. único do art. 144 da L. 8.213/91 (RE
   193.456, Pleno, red. Maurício Corrêa, DJ 7.11.97), o Supremo
   Tribunal partiu de que a norma do art. 202, caput, da
   Constituição, dependia de regulamentação.
3. Benefício
   previdenciário: limitação do valor dos salários de benefícios ao
   teto dos respectivos salários de contribuição, nos termos da L.
   8.213/91: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que cabe ao
   legislador ordinário definir os critérios necessários ao
   cumprimento do disposto na norma constitucional.